Tribunal: TJDFT
Processo: 0753402-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÉBITO EXIGÍVEL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face de sentença que julgou a improcedência dos pedidos autorais, e em razão do reconhecimento da litigância de má-fé, na forma do artigo 80 do CPC, a condenou ao pagamento de custas processuais, honorários, e multa fixada em 1% sobre o valor da causa, em favor da ré.
2. Nas razões recursais, reafirma que, em 2021, foi cobrada por contas de luz vencidas em 2018. Assevera que constou da petição inicial que a unidade residencial para o qual o serviço estaria sendo prestado seria de um imóvel que havia sido vendido há muitos anos. Esclarece que afirmou, em réplica, que não era a proprietária da referida unidade para qual o serviço estava sendo prestado, porque o cartório se equivocara ao informar o número da matrícula do imóvel e porque acreditou, pelo histórico de faturas do site da CEB, que o consumo havia iniciado em 2018. Defende que não mentiu nos autos e que não dispunha de elementos para rastrear a origem do débito, motivo pelo qual acreditou que estava sendo vítima de cobrança indevida. Ressalta que encontrou o atual ocupante do imóvel que realizou o pagamento da dívida cobrada pela recorrida/ré, e se prontificou a adotar as providências de transferência de titularidade do serviço de energia.
3. Desse modo, requer a reforma da sentença solucionando a contenda pelo reconhecimento de que a dívida cobrada da autora foi paga pelo real devedor. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para excluir a condenação por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/90). Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID. 36335665).
4. Em contrarrazões, o réu/requerido ressalta que a parte autora/recorrente não demonstra insurgência contra os termos e fundamentos da Sentença, não demonstrando qualquer erro constante do Julgado, e desta forma, pugna pelo não conhecimento do recurso interposto. No mérito, aduz que a parte autora/recorrente sustenta que não litigou em má-fé, mas restou comprovado que a mesma residiu no local. Assim, requer que seja negado provimento ao recurso.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
7. Narra a autora/recorrente em sua petição inicial, e respectiva emenda, que tomou ciência de um débito junto à CEB no valor de R$ 1.063,83, proveniente do imóvel com número de inscrição no 00917610, situado na QMSW 05, lote 08, bloco 04, Apto de no 136, do Edifício Boulevard II – Setor Sudoeste – DF. Asseverou, inicialmente, que esse imóvel havia sido vendido em 2004, e não possuía qualquer relação com o mesmo, quando o serviço estava sendo prestado. Aduziu que teve seu nome inscrito no sistema SERASA/SPC pela parte requerida, em razão do suposto inadimplemento no valor de R$ 362,00 – correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2020. Pleiteou a declaração de inexistência de relação contratual e de inexistência do débito, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por dano moral.
8. Posteriormente, por meio da Petição ID. 36334054 e ID. 36335643, a autora/recorrente sustentou que o contrato em que a requerida alegava estar em nome da requerente foi firmado em 2018, ou seja, 14 anos depois da venda do referido imóvel. Ainda disse que em consulta à matrícula do imóvel, verificou que não havia registro de seu nome na certidão de ônus, o que a fez acreditar ter sido vítima de fraude no contrato de energia elétrica e sustentar a falha na prestação de serviços da empresa.
9. O réu/recorrido, por sua vez, alegou que a parte autora/recorrente não solicitou o desligamento e finalização do contrato de prestação de serviço, e a unidade consumidora no 406275-2 situada à QMSW 05 LT 08 BL 04 AP 136 BOULEVARD II ficou cadastrada em seu nome.
10. É certo que por negligência da própria autora/recorrente, o contrato deixou de ser resilido perante a concessionária de energia elétrica, após a alienação do imóvel. Desse modo, verifica-se que a ausência de alteração cadastral, após a venda do referido imóvel, fez com que a dívida decorrente do serviço de fornecimento de energia elétrica fosse atribuída a quem constava no cadastro da concessionária.
11. Assim, não se verifica falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrida, uma vez que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição de crédito configura exercício regular do direito do credor (art. 188, I, CC). É o caso, portanto, de manutenção da sentença nesse ponto.
12. Todavia, no que se refere à condenação à litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes nos autos que a parte autora agiu processualmente de forma desleal. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé, a despeito da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Por tais fundamentos, a reforma parcial da sentença, apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé, é medida que se impõe.
13. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.